Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703925-91.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN OSVALDO CORDEIRO BIEDA APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MOISES BRASILEIRO DIAS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., DINASTIA @ VICTOR CAR AUTO REPASSE LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ALAN OSVALDO CORDEIRO BIEDA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) de ilegitimidade arguida(s) no bojo das contrarrazões de ID 77042120, bem como acerca da petição de ID 77042114, por meio da qual a parte BRADESCO FINANCIAMENTOS afirma o cumprimento da obrigação reconhecida na sentença. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator